Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAN ARIE NICOLAAS BREURE (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença no 0715968-88.2022.8.07.0001 proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para a comarca de Maracaju/MS, nos seguintes termos (ID 45263683): (...) Forte em tais balizas, e em resguardo à segurança jurídica, considerando o recente Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0721348-95.2022.8.07.0000 (que reconheceu a incompetência deste juízo em feito semelhante), bem como o entendimento predominante no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juízo Cível de Brasília para o processamento da presente demanda. Por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA, em favor do Juízo Cível competente da Comarca de Maracaju-MS, que abarca o local do domicílio da parte demandante. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, ou mesmo não sendo atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento eventualmente interposto, remetam-se os autos. Por fim, pontuo que, patenteada a incompetência deste Juízo, cabe ao Juízo competente deliberar acerca da subsistência dos atos até então praticados, inclusive no que se refere a eventual perícia e à remuneração do perito que, tendo sido designado nestes autos, deverá ser cientificado quanto ao teor da presente decisão, para que diligencie, caso se faça necessário, perante o Juízo destinatário do feito. Comunique-se ainda a prolação da presente decisão ao Desembargador Relator de eventual Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão proferida nestes autos, atualmente em processamento. (...) Em suas razões recursais (ID 45263680), o agravante alega que a ação foi proposta em desfavor do Banco do Brasil/SA, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a liquidação provisória de sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Defende que “a regra do Processo Civil, no que tange a competência territorial, é aquela prevista no artigo 46, determinando que as ações devam ser propostas, em regra, no domicilio do réu. Em que pese à regra geral prevista no artigo 101, I, do CDC, entende-se que a mesma é facultativa. Assim, não resta dúvida de que deve ser respeitada a opção feita pelo autor de propor a ação no foro do domicilio do réu, para a qual existe previsão legal” (ID 45263680 - pág. 6). Afirma que é relativa a competência territorial do domicílio do consumidor quando este no polo ativo da ação, não podendo, pois, o magistrado declinar de ofício a competência, nos termos da súmula 23, do TJDFT. Por isso, sustenta que a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Vara Cível de Brasília, de modo que deve ser reformada a decisão. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que os autos sejam processados e julgados perante a 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Preparo (ID 45263688). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. Quanto à definição da competência territorial, cerne do presente recurso, tem-se que a relação jurídica de fundo deriva da necessidade de satisfatividade de acertos provenientes da dinâmica consumerista, o que atrai ao caso a incidência conjunta dos enunciados de Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça e 23 desta Egrégia Corte de Justiça, segundo os quais, respectivamente, a “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” e “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ademais, o Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, “a”, estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e, quando este for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. Assim, por se tratar de competência relativa, deve prevalecer a opção do autor, ora agravante, pelo processamento do cumprimento de sentença perante o juízo a quo. Sobre o tema, em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALETÓRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese, em julgamento do Recurso Especial 1243887/PR submetido à sistemática dos repetitivos, que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 2. Ademais, em se tratando de execução individual de sentença coletiva e de competência relativa, não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio ou do domicílio o réu ou do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Logo, a escolha pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural. 3. Além disso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pelo autor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1613502, 07128978120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EXPURGOS CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACILITAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA. SÚMULAS 33 STJ E 23 DO TJDFT. ARTIGOS 53, III, 'A' E ARTIGO 65 DO CPC. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF. 1. Compete a Justiça Comum Estadual a liquidação provisória de sentença contra o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista (enunciados 42, 508 e 517 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes TJDFT. 2. A liquidação e a execução individual de sentença coletiva têm como foros alternativamente competentes (i) o foro onde tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (ii) o juízo do foro do domicílio do exequente; (iii) o juízo do foro do atual domicílio do executado; ou (iv) o juízo do foro em que o executado apresente bens passíveis de expropriação. 3. Sendo a competência territorial relativa, onde prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício sobre seus termos (artigos 53, III, a e 65, ambos do Código de Processo Civil; enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; e enunciado n. o 23 da Súmula do TJDFT). Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1612942, 07183912420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a continuidade do feito na origem, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante, em razão da imediata determinação de remessa dos autos à Comarca de Maracaju/MS, antes da análise do mérito recursal. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravada/réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora